Tribunal: TJMT
Processo: 0017045-49.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017045-49.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (EMBARGANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), TAIS PAOLA DOS SANTOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO DELITO DE INJÚRIA RACIAL – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com o mero propósito de ver rediscutidas questões já enfrentadas no julgamento da apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ancelmo Lopes de Souza
contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 0017045-49.2016.8.11.0042.

Em síntese, o embargante sustenta que a referida decisão foi omissa no que diz respeito ao não reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao delito de injúria racial (Id. n. 86911977).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição dos embargos (Id. n. 90550475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Ancelmo Lopes de Souza
contra o acórdão proferido por este órgão colegiado no julgamento da Apelação Criminal n. 0017045-49.2016.8.11.0042.

Em linhas gerais, o embargante alega que a referida decisão foi omissa no tocante ao não reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao delito de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP).

Sem razão, contudo.

Transcrevo a ementa do mencionado acórdão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA REAL E INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA PENA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA – IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA DECORRENTE DA PARTE FINAL DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO DESCRITO NO § 2º DO ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE NEGOU TER UTILIZADO EXPRESSÕES PEJORATIVAS REFERENTES À COR DA OFENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação pelo crime de injúria real não afasta a imposição da pena correspondente à violência empregada na prática do crime, consoante a parte final do § 2º do artigo 140 do Código Penal, sobretudo quando tal circunstância, após ser adequadamente descrita na denúncia, fica comprovada no curso da instrução.

Tratando-se do crime de injúria racial, não há falar em aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, quando o acusado nega ter utilizado expressões pejorativas referentes à raça, cor, ou etnia da vítima.
”

No que diz respeito à questão ora suscitada, constou de meu voto condutor o seguinte:

“
Quanto ao pedido de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP em relação ao crime de injúria racial, observo que, ao contrário do que sustentado pelo apelante,
não houve confissão nesse particular
, na medida em que o recorrente não foi interrogado no curso do inquérito policial e, ao ser ouvido em juízo, conquanto tenha admitido que proferiu algumas ofensas verbais (como ‘
filha da puta’
) e desferiu um soco contra a ofendida,
negou peremptoriamente ter utilizado expressões pejorativas referentes à cor da vítima
(Id. n. 64108045)
” (destaquei).

Convém ressaltar que a confissão do embargante foi acertadamente levada em consideração pelo juízo de origem na dosimetria da pena em relação ao crime de
injúria real
(artigo 140, § 2º, do CP), perpetrado em concurso material com o delito ora discutido.

Nesse contexto, observa-se que o vertente recurso veicula mera pretensão de ver rediscutida matéria devidamente examinada por este órgão colegiado, revelando tão somente o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento de sua apelação.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021